Tribunal: TJMT
Processo: 1031456-22.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031456-22.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA DO ROSARIO DE FREITAS ARTMANN 46853979168 - CNPJ: 47.233.047/0001-69 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0016-70 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), UPI TERMINAL AGRO LOGISTICO DE ITIQUIRA LTDA - CNPJ: 34.059.607/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Adriana do Rosário de Freitas Artmann

Recorrente/Recorrida:
Bunge Alimentos S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia. A autora recorre buscando a condenação da requerida, também, ao pagamento da multa prevista pela ausência de pagamento antecipado e integral do vale-pedágio, enquanto a empresa pleiteia a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por estadia em razão da suposta demora no descarregamento da carga transportada; (ii) estabelecer se há obrigação de pagamento da multa por descumprimento da legislação relativa ao vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência do pedido de indenização por estadia exige a comprovação do agendamento prévio para o descarregamento, nos termos do artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, ônus que incumbia à autora e do qual ela não se desincumbiu, não tendo apresentado documentos que comprovassem a comunicação prévia do agendamento para descarregar a carga.

4.

A ausência de agendamento prévio inviabiliza o reconhecimento da mora da requerida e, por consequência, a procedência do pedido de indenização por estadia.

5.

A comprovação do pagamento do vale-pedágio foi realizada pela empresa requerida mediante apresentação de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) com registro da antecipação via cartão específico, afastando a alegação de inadimplemento da obrigação prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

6.

A falta de provas suficientes das alegações autorais atrai a incidência da regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora desprovido e recurso da empresa parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de agendamento prévio para descarregamento é requisito essencial para o reconhecimento do direito à indenização por estadia em transporte rodoviário de carga.

2.

O pagamento do vale-pedágio pode ser validamente comprovado mediante registro no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE).

3.

A ausência de prova das alegações autorais impõe a improcedência do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 1º; Lei nº 10.209/2001, art. 8º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI nº 1022082-21.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 29/06/2023; TJMT, RI nº 1000393-76.2024.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Adriana do Rosário de Freitas Artmann

Recorrente/Recorrida:
Bunge Alimentos S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
interpostos por Adriana do Rosário de Freitas Artmann e por Bunge Alimentos S/A..

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id. 288129383):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de
R$ 805,81 (oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos)
a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Recurso Inominado de
Adriana do Rosário de Freitas Artmann
(Id. 288129402): requer a reforma da sentença para ser deferido o pedido de pagamento do vale pedágio.

Recurso Inominado de Bunge Alimentos S/A.
(Id. 288129405): defende a reforma da sentença para ser julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Adriana do Rosário de Freitas Artmann
(Id. 288129418)
:
pugna pelo desprovimento recurso interposto pela autora.

Contrarrazões de Bunge Alimentos S/A.
(Id. 288129423)
:
pede a manutenção da sentença e o desprovimento recurso interposto pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1031456-22.2024.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Adriana do Rosário de Freitas Artmann

Recorrente/Recorrida:
Bunge Alimentos S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida Bunge Alimentos S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia.

O recurso interposto pela autora, por sua vez, busca a reforma da sentença para que a requerida seja condenada, também, ao pagamento do vale-pedágio.

Da narrativa inicial, a autora alega que em junho de 2024, foi contratada pela empresa requerida para realizar o transporte de uma carga da cidade de Brasnorte/MT com destino a Itiquira/MT. Aduz que, embora tenha chegado ao destino em 28/06/2024, às 03h37, o descarregamento somente ocorreu às 13h03 do mesmo dia, ultrapassando o limite de espera de cinco horas.

Afirma, ainda, que a contratante do frete não realizou o pagamento do vale-pedágio, motivo pelo qual requer o pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

Por esta razão, propôs a presente ação postulando o recebimento da quantia de R$ 15.170,00 (quinze mil, cento e setenta reais), referente à multa do vale pedágio e R$ 805,81 (oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos), montante referente às estadias sofridas.

A recorrente Bunge Alimentos S/A sustenta inexistir dever de indenizar, alegando que não houve agendamento prévio e obrigatório para o descarregamento, nos termos do artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007. Relativamente ao vale-pedágio, afirma ter realizado o pagamento via cartão pedágio, conforme Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) constante em Id. 288128897. Deste modo, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Lei n.º 11.442/2007, em seu artigo 11, § 1º, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que, embora a autora tenha apresentado o comprovante da entrada e saída do veículo (Id. 288128892),
não trouxe documento apto a comprovar o agendamento prévio para o descarregamento
.

Nesse sentido:

“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO –
VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10220822120208110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA – LEI 11.442/07 - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA CARREGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1000393-76.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

No tocante ao vale-pedágio, consta do CTE em Id. 251640245 a informação do pagamento de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) via cartão de transporte, conforme se observa:

Portanto, não há que se falar em ausência de pagamento.

Assim, não havendo provas das alegações da parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora e, no tocante ao da empresa,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar a empresa Bunge Alimentos S/A. em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025